Tribunal: TJBA
Processo: 8000502-39.2024.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000502-39.2024.8.05.0099 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOAO DOS SANTOS BATISTA Advogado(s): CLEIDE DUARTE DA SILVA, THAIS MICAELA TORRES CARNEIRO, FELIPE FERREIRA SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DE TESE DE DIREITO INTERTEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.994/2024. TRANSFORMAÇÃO DO FEMINICÍDIO DE QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO EM TIPO PENAL AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. AUSÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, VI, DO CÓDIGO PENAL PARA FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA NOVA LEI. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia, ao argumento de que o julgado teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar tese defensiva relativa aos efeitos da superveniência da Lei nº 14.994/2024 sobre a qualificadora do feminicídio prevista no art. 121, § 2º, VI, do Código Penal. Sustentou o embargante a ocorrência de novatio legis in mellius e a impossibilidade de incidência da nova disciplina legal aos fatos anteriores à sua vigência. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese de direito intertemporal relacionada à superveniência da Lei nº 14.994/2024; e (ii) estabelecer se a criação do art. 121-A do Código Penal, com a autonomização do feminicídio, implicou abolitio criminis, novatio legis in mellius ou mera continuidade típico-normativa em relação à qualificadora anteriormente prevista no art. 121, § 2º, VI, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à integração do julgado quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado examinou a manutenção da qualificadora do feminicídio sob o enfoque probatório, mas deixou de apreciar expressamente a tese jurídica de direito intertemporal deduzida pela defesa, configurando omissão passível de saneamento. A Lei nº 14.994/2024 não promoveu a descriminalização da conduta consistente em matar mulher por razões da condição do sexo feminino, limitando-se a deslocar a figura do feminicídio da condição de qualificadora do homicídio para tipo penal autônomo. A alteração legislativa caracteriza hipótese de continuidade típico-normativa, uma vez que a conduta permaneceu incriminada pelo ordenamento jurídico, sem interrupção da tutela penal anteriormente conferida. A nova disciplina legal revela recrudescimento da resposta penal estatal, mediante previsão de sanção mais severa, circunstância incompatível com o reconhecimento de novatio legis in mellius. Em observância ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, a lei penal mais gravosa não retroage, devendo os fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.994/2024 permanecer submetidos à legislação vigente ao tempo da ação. Tratando-se de fato supostamente praticado em 21 de janeiro de 2024, mostra-se correta a manutenção da imputação à luz do art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, vigente à época dos acontecimentos. O saneamento da omissão não altera as premissas fáticas e jurídicas que embasaram a manutenção da decisão de pronúncia, razão pela qual não se justifica a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: A superveniência da Lei nº 14.994/2024 não configura abolitio criminis em relação à conduta anteriormente enquadrada como feminicídio qualificador do homicídio. A criação do art. 121-A do Código Penal caracteriza hipótese de continuidade típico-normativa, preservando a incriminação da conduta sob nova conformação legislativa. A Lei nº 14.994/2024 possui natureza mais gravosa e não retroage para alcançar fatos praticados antes de sua vigência. Os fatos anteriores à vigência da Lei nº 14.994/2024 permanecem submetidos à disciplina legal vigente ao tempo da ação, inclusive quanto à incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, VI, do Código Penal. O reconhecimento de omissão em embargos de declaração autoriza a integração da fundamentação do acórdão sem implicar modificação do resultado do julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 619; CP, art. 121, § 2º, VI; CP, art. 121-A; Lei nº 14.994/2024. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração Criminal nº 1000771-38.2023.8.11.0077, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 26.06.2025; TJPR, Recurso em Sentido Estrito nº 0002203-59.2024.8.16.0102, Rel. Juiz Subst. Benjamim Acácio de Moura e Costa, 1ª Câmara Criminal, j. 23.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000502-39.2024.8.05.0099, em que figura como embargante JOÃO DOS SANTOS BATISTA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação do acórdão embargado, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2026